Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AVÓS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de assistência simples formulado pelos avós paternos do menor, nos autos de ação de alteração de guarda.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da admissibilidade dos avós paternos como assistentes simples na ação de guarda, com base na alegação de interesse jurídico devido à convivência com o requerido e o infante.
III. Razões de decidir
3. Os agravantes não demonstraram a possibilidade de serem afetados juridicamente pela decisão sobre a guarda, regime de convivência e alimentos do neto.
4. A assistência simples exige interesse jurídico, não meramente afetivo. Eventuais contendas entre a autora e os avós devem ser resolvidas em ações próprias.
5. A intervenção dos avós poderia tumultuar o processo, prejudicando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido